Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008701-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- CARLOS CESAR APARECIDO ARAUJO RODRIGUES COSTA
AGRAVADA:- AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
Agravo de Instrumento n. 1008701-81.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o cancelamento do arresto de grãos.
A alega que em 16-8-2021 firmou contrato de arrendamento rural da área matrícula n. 2.411 do CRI de Silvanópolis-TO.
Diz que nessa mesma oportunidade, os proprietários do imóvel assinaram carta de anuência de penhora da safra 2021/2022.
Afirma que, na sequência, firmou a CPR no 2027.41/2021-2022 - Safra 2021/2022, em favor da empresa FIAGRIL LTDA, para obter recursos financeiros necessários para o custeio do plantio sobre várias áreas arrendadas, dentre elas a área da Fazenda Landy – área 2 – Matricula no 2.411 do CRI de Silvanópolis-TO.
Assegura que, diante desse negócio, é inconteste que a lavoura cultivada naquelas terras (Fazenda Landy-área 2) pertence a ele e não ao Rogério Aparecido Ribeiro Zanon.
Pontua que agiu dentro da legalidade e não pode ser prejudicado com a constrição do seu produto com o objetivo de garantir a dívida do terceiro (Rogério Zanon).
Argumenta que o laudo de monitoramento utilizado pela Agravada para subsidiar o pleito de arresto, não condiz com a realidade, isso porque fez constar o proprietário da lavoura, matricula diferente da realidade e coordenadas geográficas em área diversa da Fazenda Landy –área 2.
Sustenta que o Rogério era de fato o anterior arrendatário do imóvel, porém o proprietário efetuou o distrato e, desde então, ele é quem está plantando no local.
E mais, a sua lavoura compõe seis lugares diferentes, e o arresto efetuado incluiu produto cultivado em várias áreas e não apenas a da matrícula n. 2.411.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o cancelamento do arresto de grãos, afirmando que pertencem a ele e não ao devedor Rogério Zanon.
Não obstante as razões recursais é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, visto que o Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura, contra o qual ele se insurge, consignou que se refere ao agricultor Rogério Aparecido Ribiero Zanon, e atesta o seguinte:
Visita a propriedade
No dia 04/02/2022, realizamos visita à FAZENDA LANDY – ÁREA 2, localizada no município de Silvanópolis, Tocantins, utilizada pelo Sr. ROGÉRIO APARECIDO RIBEIRO ZANON, para produção agrícola no período da safra. A visita teve por objetivo, realizar a Certificação das áreas destinadas ao cultivo de soja, atendendo a solicitação da ALZ - AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. Não tivemos acompanhamento de responsáveis no momento da vistoria.
Condições de desenvolvimento da lavoura e informações adicionais
A propriedade está localizada na rodovia TO 262, no Município de Silvanópolis -TO. Durante a visita pudemos verificar que a soja se encontra uniforme, sem ataque severo de pragas, somente com a incidência de plantas invasoras em alguns pontos da lavoura. A soja encontra-se no estádio fenológico R7 com inicio de maturação. Desta forma a previsão de colheita dependerá do produtor, pois se o mesmo optar por dessecar, a colheita poderá ser iniciada nos próximos 6 dias, caso contrário daqui aproximadamente 11 dias (Id 75384695 dos autos em primeiro grau)
Todos os fatos aqui apresentados serão criteriosamente analisados no mérito.
De qualquer forma não haverá dano imediato ao agravante, pois se o recurso for provido no mérito, a agravada terá que restituir o produto arrestado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator